Tribunal: TJDFT
Processo: 0707074-88.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707074-88.2020.8.07.0003 RECORRENTE: MÁRCIO ANDREY ALVES DOS SANTOS RECORRIDO: MOACIR JOSÉ DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "b", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEITADA. IMÓVEL RURAL. COMODATO POR PRAZO INDETERMINADO. PERMISSÃO DE OCUPAÇÃO FEITA POR GENITOR A FILHO. COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE DO BEM PELO COMANDANTE. ÁREA PÚBLICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMODATÁRIO. MERA DETENÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO. ESBULHO POSSESSÓRIO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A competência da Justiça Federal na esfera cível é delimitada, em regra, pela natureza jurídica das pessoas envolvidas no processo, o que não se verifica no caso concreto em que o litígio foi instaurado somente entre particulares em relação a posse de determinada gleba de terras. Caso concreto em que o direito da União não está em discussão no presente feito e a eficácia subjetiva da sentença de mérito alcança somente os litigantes, não sendo oponível ao ente estatal titular do bem. Preliminar de incompetência da Justiça Estadual rejeitada. 2. A ação de reintegração de posse visa recuperar a posse que o possuidor foi privado pelo ato do esbulhador. Compete à parte autora provar sua posse e o esbulho praticado pelo réu, sob pena de inviabilizar a via das ações possessórias, nos termos do art. 561 do CPC. 3. O contrato de comodato é baseado na confiança do comodante em relação ao comodatário e perfaz-se com a tradição do objeto, impondo-se a devolução do bem após o fim do contrato. Porém, se firmado por tempo indeterminado, o comodatário pode ser constituído em mora, seja judicial ou extrajudicialmente. 4. Em se tratando de imóvel objeto de comodato, e havendo nos autos elementos de prova aptos a demonstrar a posse originária alegada pelo apelante, mas mera detenção decorrente do comodato e a recusa indevida do comodatário quanto à desocupação do imóvel objeto do litígio após sua notificação extrajudicial, correto o deferimento da proteção possessória vindicada na inicial. 5. Apelação Cível conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 104, 166, 1.219 e 1.245, todos do CC, e 62, 64, 373, inciso I, e 1.013, e incisos, todos do CPC, afirmando ser impossível comodato sobre bem público. Aduz que a competência legal para dirimir litígios que envolvam órgãos federais é da Justiça Federal, e não Estadual. Aponta, nos aspectos, dissenso pretoriano com julgados do TJ/GO e TJ/PE. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos seguintes dispositivos: a) artigo 109, inciso I, da CF, defendendo a competência da Justiça Federal para cassar ou tornar sem efeito ato administrativo exarado por uma autarquia federal; b) artigo 1.208 do Código Civil, insurgindo-se contra o comodato, porquanto inexistente quando a área é pública. Sustenta equívoco na análise da documentação acostada. Afirma que, conforme comprovado, trata-se de área pertencente ao INCRA, cujo desmembramento originou o título de terra concedido ao insurgente. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que no que tange ao recurso extraordinário, a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “b” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado em suposta ofensa a dispositivo constitucional, e não em inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois “não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.289.419/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 14/3/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao indicado malferimento aos artigos 104, 166, 1.219 e 1.245, todos do CC, e 62, 64, 373, inciso I, e 1.013, e incisos, todos do CPC, bem como no que tange ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Consoante afirmado alhures, restringindo-se a lide a apreciar direito possessório existente entre dois particulares, é de ser rejeitada a preliminar de incompetência da Justiça Comum [...] Assim, tanto pela narrativa inicial dos fatos, quanto pelos documentos constantes nos autos, bem como pelo teor das declarações de testemunhas e informantes ouvidos em juízo (Ids 38943281 ao 38943289), demonstrado está que o imóvel ocupado pelo réu coincide com o imóvel a ele cedido por seu genitor, autor da ação, de forma gratuita para que ali estabelecesse morada [...] Como se sabe, nos termos doart.373 doCPC, compete ao autor da demanda judicial provar os fatos que constituem seu direito vindicado, cabendo ao requerido a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito pleiteado. Desse modo, cabia ao réu, ora apelante, provar ser a área objeto de litígio pertencente a ente público, no caso, como afirma, ao INCRA, como forma de demonstrar a alegada nulidade do contrato de comodato. Porém o apelante não se desincumbiu de modo satisfatório de seu ônus processual [...] No caso, o documento de Id 38943059, p. 12, emitido pelo cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do DF, em 15/10/1986, certifica não constar dos livros de registros do Cartório qualquer registro de desapropriação sobre a área de 154,88 hectares de terra na Fazenda “Cachoeira, Saltador ou Dois Irmãos” (DF), até a presente data. Desse modo, ao contrário do alegado pelo apelante/réu, a área de terra na Fazenda “Cachoeira, Saltador ou Dois Irmãos” não é originária de processo de desapropriação. E, ainda, o documento de Id 38943059, p. 14, certifica que a área de 154,88 hectares de terra na Fazenda “Cachoeira, Saltador ou Dois Irmãos” (DF) é de propriedade de Arvelino Campestrini e outros, de modo a comprovar ter sido o imóvel adquirido de Arvelino Campestrini e Nilza Campestrini (Id 38941904 p. 11), um dos antecessores da cadeia dominial indicada pelo autor/apelado. Logo, a presunção depropriedadeampara ao autor/apelado, de acordo com a documentação trazida aos autos (escriturade compra e venda devidamente registradas na matrícula do imóvel - Id 38941905 e 38943073 p. 11) de 4,06,75 hectares de terra na “Fazenda Cachoeira, Saltador ou Dois Irmãos”. Deve, portanto, ser rechaçada a alegação do apelante de tratar-se de área pública, porquanto os elementos probatórios trazidos ao feito indicam tratar-se de área particular e devidamente registrada em competente Cartório [...] Após a recusa do apelante em devolver o imóvel ao seu pai, este o notificou extrajudicialmente, e, após, ingressou com a presente ação reintegratória. No caso em tela, é forçoso concluir que a posse exercida pelo requerido é precária e caracteriza-se como mera detenção, por tolerância e autorização de seu proprietário, conforme fundamentado na sentença recorrida. A recusa do réu em restituir o imóvel configurou o esbulho apto à procedência do pedido de reintegração de posse. Dessa forma, observado que o autor/apelado se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, consubstanciado na posse do imóvel, cabia o réu/apelante apresentar provas aptas a refutar os documentos juntados ao processo, na forma prevista no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Os elementos de prova juntados aos autos indicam que o réu não exercia a posse originária do imóvel litigioso, mas apenas a mera detenção, em virtude de comodato. Com efeito, o comodato de imóvel não assegura ao comodatário o exercício da posse, mas a detenção, de modo que a recusa de desocupação do imóvel, após a notificação extrajudicial promovida pelo proprietário do bem, configura hipótese de esbulho, a justificar o deferimento da reintegração de posse [...] A ocupação gratuita exercida pelo apelante, filho do autor/apelado, por comodato constitui posse precária, uma vez que decorrente de mera tolerância do proprietário do terreno, o qual simplesmente permite o uso do bem, mas o faz sem dispor do domínio. Vale ressaltar a absoluta ausência de elementos de convicção afirmativos de que tenha havido ao longo do tempo mutação da natureza jurídica da posse exercida pelo apelante. No que concerne a alegação de que a posse não é injusta, pois não foi clandestina, precária ou violenta, tal circunstância evidencia apenas a condição de comodatário do apelante, em nada alterando a natureza precária da posse que continuamente exerceu sobre o imóvel de propriedade do autor/apelado. Por todo o contexto probatório destacado, inequivocamente presentes os requisitos hábeis a justificar a reintegração de posse pretendida. Portanto, demonstrada a posse indevida do imóvel pelo apelante, autorizou o magistrado, pelo reconhecimento de que houvera esbulho, o retorno do imóvel rural ao seu dono” (ID. 49289437). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.376.063/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 8/4/2024). Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à indicada contrariedade ao artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “restringindo-se a lide a apreciar direito possessório existente entre dois particulares, é de ser rejeitada a preliminar de incompetência da Justiça Comum” (ID. 49289437), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 279 da Súmula da Corte Suprema. No que se refere ao apontado vilipêndio ao artigo 1.208 do Código Civil, também não comporta seguimento o apelo extremo, pois “é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta” (ARE 1476831 AgR, Relator CRISTIANO ZANIN, DJe 20/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016